Tribunal: TJMT
Processo: 0019970-26.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA. FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE CONTRATO FRAUDULENTO. FATO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EM NOME DO DEMANDANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. Em consequência, a preliminar de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública perdeu o seu objeto.
2. Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento de IPVA, tributo que é de competência exclusiva do fisco estadual, não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTES DO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA INCERTA DO FURTO – RECURSO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 996, DO CPC/2015 - NÃO CONHECIDO - CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80 – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E IZAQUIEL VIEIRA DA SILVA -DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui ainexigibilidade de IPVA.
(...) (Apelação Cível 0003870-64.2014.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)
3. Registre-se, aliás, que o juízo de origem já fez a distinção entre as obrigações do Estado de Mato Grosso e do órgão estadual de trânsito, senão vejamos: “Verifico que o IPVA é imposto de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que controla, arrecada, emite guias e inscreve na dívida ativa estadual, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, devendo o Estado de Mato Grosso responder pela declaração da inexigibilidade do débito. A seu turno cabe ao DETRAN/MT o lançamento de multas infracionais e baixa do registro do veículo de modo que deve responder pela obrigação de realizar a baixa na inscrição veicular”. Portanto, ausente interesse recursal do Estado de Mato Grosso neste ponto.
4. Trata-se de ação aforada pelo Recorrido FELICIO CARMELIO CALABRIA NETO afirmando o seguinte: a) que foi vítima de estelionato, sendo que os seus documentos foram utilizados para a realização de financiamento do automóvel Modelo Ford Versailles, Placa BPK-1930, Chassi: 9BFZZZ33ZRP028788, Renavam: 625185927, junto ao Banco BMG S/A; b) que a fraude restou reconhecida judicialmente, por meio de sentença proferida nos autos da ação de n.o 1030/2008, que tramitou perante Terceiro Juizado Especial Cível desta Comarca; c) que comunicou os demandados acerca da fraude e solicitou o cancelamento de todos os débitos relativos ao veículo e que estavam pendentes em seu nome, o que restou indeferido na seara administrativa; d) com base nesses fatos, postula pela desvinculação do seu nome e do referido veículo, com a consequente exclusão das dívidas lançadas indevidamente, posteriores ao contrato fraudulento.
5. Com efeito, a fraude efetuada em nome do Recorrido, relativa à aquisição do veículo em questão mediante a formalização de contrato de financiamento, já fora reconhecida por sentença judicial transitada em julgado.
6. Em consequência, impositiva a determinação de desvinculação do nome do Recorrido e do automóvel, com a consequente anulação de todos os débitos eventualmente pendentes, conforme reconhecido na origem.
7. Não é possível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019970-26.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FELICIO CARMELIO CALABRIA NETO - CPF: 353.709.041-20 (RECORRIDO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020